Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708677-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BASILIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu tutela de urgência requerida para limitar os descontos consignados no contracheque do autor/agravante a 30% de sua remuneração líquida. Alega, em síntese, que: 1) recebe renda líquida de R$ 6.879,99 após os descontos compulsórios; 2) o total descontado mensalmente pelo Banco Inter S/A é de R$ 3.358,17, comprometendo sua subsistência; 3) a legislação aplicável veda a prática de descontos superiores a 30% da renda líquida. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados os descontos consignados em folha de pagamento a 30% de sua remuneração líquida. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, todavia, a limitação de descontos deva se dar em outro percentual. A Lei no 10.486/2022 (que dispõe sobre a remuneração dos militares do DF), estabelecia uma limitação de consignados a 30% da remuneração, deduzidos os descontos obrigatórios: LEI No 10.486, DE 4 DE JULHO DE 2002 Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Com o advento da Lei no 14.509/2022 (que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento a remuneração dos militares do DF), houve alteração desse limite máximo para 45% da remuneração, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão consignado: LEI No 14.509, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022 Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II - militares do Distrito Federal; No caso, o autor/agravante é policial militar do DF, com salário bruto de R$ 11.600,49. De acordo com o último contracheque juntado (ID 223519432 do processo referência), os descontos obrigatórios previstos no art. 28 da Lei 10.486/2022 somam R$ 4.760,52 (contribuição para a pensão militar: R$ 1.058,86; pensão alimentícia: R$ 3.021,92; contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar: R$ 24,02 e R$ 16,00; e imposto de renda: R$ 639,72), restando o valor líquido de R$ 6.839,97. Sendo assim, o limite de descontos de 35% representa R$ 2.393,98. Todavia, no caso, a soma de todos os empréstimos consignados é de R$ 3.358,17, razão pela qual os descontos devem ser readequados ao patamar de 35% da remuneração (que representa R$ 2.393,98). No mesmo sentido: “(...) 1. As Leis no 10.486/2002, 14.131/2021 e 14.509/2022, limitam as consignações facultativas a 35% da remuneração líquida. 2. No caso, a decisão agravada considerou margem consignável sobre remuneração bruta, mantendo descontos. Contudo, a jurisprudência pacífica compreende que tal limitação deve ser aplicada à remuneração líquida, depois de aplicados os descontos compulsórios. 3. Constatado que os descontos facultativos excedem 35% da remuneração líquida do agravante, forçosa a conclusão no sentido de se determinar o devido decote. (...)” (Acórdão 1897412, 07162782920248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) I. Empréstimos na modalidade consignado: a limitação dos descontos realizados diretamente na remuneração ou proventos do policial militar do Distrito Federal sujeita-se ao previsto na Lei 10.486/2002, com alteração imposta pela Lei 14.131/2021, a qual teria ampliado o limite para 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta, abatidas as consignações compulsórias. II. Posteriormente, com base na Lei 14.509/2022, o referido percentual (trinta e cinco por cento) foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 3o. (...)” (Acórdão 1814419, 07436216520228070001, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A Lei 10.486/2002 trata especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. O art. 29, § 1o, do referido diploma legal, dispõe que não serão permitidos descontos autorizados quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios ultrapassar 70% da remuneração do militar. 3. O art. 10, do Decreto Distrital 28.195/2021, prevê que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. 4. Também se aplica à hipótese a Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para as contratações de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os militares do Estado e do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, inciso II, porque há empréstimos contratados na vigência da referida norma. Assim, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor após deduzidos os descontos obrigatórios. 5. No caso, os descontos realizados a título de empréstimos consignados correspondem a cerca de 41,5% da remuneração do servidor. Ou seja, há ilegalidade: os descontos extrapolam a margem consignável. A sentença deve ser mantida no tocante à necessidade de limitação dos descontos. Todavia, a margem consignável que deve ser observada é de 35% e não de 30%. (...)” (Acórdão 1736574, 0704833-70.2022.8.07.0004, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a natureza alimentar da sua remuneração. E não há risco de dano reverso, uma vez que, constatada a regularidade dos descontos, eles poderão ser retomados no percentual anterior. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 35% da remuneração bruta do agravante, deduzidos apenas os descontos obrigatórios. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator